Tribunal: TJDFT
Processo: 0752295-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0752295-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NAYARA RAMOS BARBOZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NAYARA RAMOS BARBOZA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível de Planaltina-DF, nos autos da Ação de Conhecimento n. 0713809-29.2023.8.07.0005, proposta pela agravante em desfavor de BRB - BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA e do CARTÃO BRB S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 177857605), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência vindicado pela agravante, objetivando compelir os agravados a restituírem os valores descontados em sua conta corrente e a absterem-se de realizar novos descontos, relativos a saldo devedor decorrente do uso de cartão de crédito. Para tanto, a agravante afirma que o banco agravado, em virtude do saldo devedor constituído no ano de 2011, no importe de R$ 23.540,68 (vinte e três mil, quinhentos e quarenta reais e sessenta e oito centavos), promoveu, em sua conta corrente, o aprovisionamento da aludida quantia, de forma que qualquer importância depositada em sua conta corrente, inclusive a título de remuneração pelo exercício de cargo de professora temporária e de pensão por morte, será utilizada para quitação/amortização da dívida. A agravante afirma que a pretensão de cobrança da dívida se encontra prescrita, uma vez que se trata de débito que remonta ao ano de 2011. Pondera que o desconto do montante em questão irá comprometer a integralidade dos valores depositados em sua conta corrente a título de remuneração auferida pelo exercício da atividade de professora temporária da rede pública de ensino do Distrito Federal, circunstância que irá prejudicar sua subsistência e de sua família A agravante aduz que sua remuneração mensal será depositada na conta corrente na data de 07 de dezembro de 2023, o que evidenciaria o justo receio que tal montante seja imediatamente bloqueado para pagamento da dívida aprovisionada pelo banco agravado. Ao final, a agravante requer o deferimento dos benefícios da justiça gratuita e a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado ao banco agravado que se abstenha de promover descontos relativos à dívida aprovisionada até o julgamento do agravo de instrumento. A título de provimento definitivo, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Em caráter subsidiário, pugna pela limitação dos descontos ao patamar de 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal. É o relatório. Decido. A Portaria GPR 3034, de 20 de novembro de 2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 04 a 08 de dezembro de 2023, delimita a atuação do Desembargador Plantonista às seguintes medidas: Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos (grifo nosso) Portanto, em se tratando de agravo de instrumento interposto contra decisão concessiva de liminar em ação de conhecimento, a análise da tutela recursal objetivando o sobrestamento da eficácia do decisum somente é passível de ser realizada em regime de plantão judicial, quando houver risco de dano irreparável ou de difícil reparação. A urgência necessária para viabilizar a análise da tutela jurisdicional vindicada pela parte recorrente em regime de plantão judicial decorre do fundado receio de perecimento do direito, caso a tutela vindicada não seja examinada no intervalo entre o encerramento expediente forense e o início do próximo. No caso em exame, a agravante afirma que sua remuneração mensal será depositada em conta corrente em 07 de dezembro de 2023, o que conduz à conclusão de que há possibilidade de que o bloqueio de valores venha a ser realizado anteriormente ao início do expediente forense, circunstância que torna a pretensão recursal passível de exame em regime de plantão judicial. A agravante reiterou o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Da análise dos autos, constata-se que a agravante formulou pedido de concessão da gratuidade de justiça no primeiro grau de jurisdição, sem que o requerimento tenha sido examinado pelo d. Magistrado de primeiro grau. No entanto, tal fato não configura óbice para a que seja admitido o agravo de instrumento, independentemente do recolhimento do preparo, quando o recurso for instruído com documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência financeira alegada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA NÃO APRECIADA NO JUÍZO SINGULAR. DISPENSA DO PREPARO. ADMISSIBILIDADE EM CARÁTER EXCEPCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. FILHAS MENORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. ALIMENTOS CAUTELARES DEVIDOS PELO CAUSADOR DO SINISTRO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE PENSIONAMENTO MENSAL. BASE DE CÁLCULO. RENDA DO FALECIDO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA.REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Compete ao juízo singular analisar inicialmente o pedido de gratuidade de justiça, não podendo a instância revisora conhecer desse pleito quando não submetida a matéria a exame do primeiro grau de jurisdição, sob a pena de malferir o princípio da vedação a supressão de instância. Mas, comprovando o recorrente reunir os requisitos autorizadores de concessão da benesse, o preparo do recurso pode ser dispensado com base na norma posta no art. 98, § 5o do CPC. (...). 6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1365091, 07370894920208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no DJE: 2/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. No caso em apreço, a agravante afirma não reunir condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua subsistência. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, [a] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. A vulnerabilidade financeira da parte, para fins de deferimento do pedido de gratuidade de justiça, deve ser avaliada com base na situação econômica atual. Na hipótese dos autos, é relevante ressaltar que a agravante aufere remuneração mensal no valor líquido de R$ R$ 4.970,27 (quatro mil novecentos e setenta reais e vinte e sete centavos), conforme o contracheque juntado aos autos no ID 54242301, relativo ao mês de setembro de 2023. No que tange à aferição da hipossuficiência econômica, esta egrégia Corte de Justiça vem perfilhando entendimento segundo o qual é razoável, diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pelo atual diploma processual, adotar como parâmetro os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, e adotar como limite para concessão do benefício da gratuidade da justiça o auferimento de renda mensal que não ultrapasse 5 (cinco) salários mínimos. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. 1. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 2. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, ainda que o requerente seja estudante e dependente dos pais, não vinculando o Juiz, que pode indeferir o pedido nos termos no §2o do art. 99 do CPC, se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais. 4. Não há suporte legal para a concessão da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 5.Acervo probatório apto a comprovar que os rendimentos das partes ultrapassam cinco salários mínimos, teto utilizado por esta Egrégia Turma para concessão do benefício, mesmo critério utilizado pela Defensoria Pública para atendimento. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1654597, 07353471820228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2023, publicado no DJE: 7/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. ENDIVIDAMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Carta Política de 1988, resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 2. O caput do artigo 98 do Código de Processo Civil aponta como pressupostos para usufruir da benesse aqui tratada a insuficiência de recursos do jurisdicionado para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. 3. Cabe ao Magistrado, pois, observar todos os elementos da causa, as provas contidas nos autos e ponderar, ante critérios casuísticos, empíricos, se a parte fará jus ao benefício. 4. Se a parte agravante aufere renda bruta superior a R$ 10.000,00 (dez mil reais), não pode ser considerada hipossuficiente para fins do benefício da Gratuidade de Justiça. Novo entendimento do Relator quanto à Gratuidade: concessão somente aos requerentes cuja renda bruta mensal seja inferior a 5 (cinco) salários mínimos. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1427052, 07025049720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. Assim, observado que a agravante aufere remuneração mensal em valor inferior a 5 (cinco) salários-mínimos, é de se considerar cabível à concessão da gratuidade de justiça, apenas para efeitos de dispensa do recolhimento do preparo. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No entanto, com relação ao pedido de suspensão ou de limitação dos descontos realizados na conta corrente da agravante, observa-se que não se encontra configurada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. No caso em apreço, a agravante pugna pela reforma da r. decisão recorrida, para suspender os descontos em conta corrente ou para que fiquem limitados ao patamar de 10% (dez por cento) de sua remuneração. No entanto, conforme o entendimento consolidado pela colenda Corte Superior de Justiça, somente as parcelas descontadas em folha de pagamento devem ficar obrigatoriamente limitadas ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos mensais do mutuário. Quanto às demais modalidades de empréstimos ou outras modalidades de concessão de crédito, entende-se que o pacto firmado e a forma de pagamento foram estabelecidos como corolário na autonomia da vontade, por mera deliberação contratual das partes. Dessa forma, quanto a este aspecto, não há razão para que seja acolhida a pretensão recursal. Ademais, não obstante a agravante afirme que a dívida aprovisionada em sua conta corrente tenha origem na utilização de cartões de crédito no ano de 2011, o que, em tese, poderia ensejar o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança, não há, nos autos, elementos de prova aptos a subsidiar tal alegação. Muito embora a agravante tenha sustentado que vem encontrando dificuldades para o acesso à evolução da dívida aprovisionada, não ficou demonstrada a apresentação de requerimento formal dirigido aos réus com esta finalidade. Portanto, a pretensão deduzida pela agravante, acerca da inexigibilidade da dívida aprovisionada, encontra-se fundamentada apenas em sua versão sobre os fatos alegados, sem que tenham sido carreados documentos que possam corroborar a tese defendida. Dessa forma, não estando evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, tem-se por inviabilizada a concessão da tutela recursal provisória. Pelas razões expostas, DEFIRO OS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM FAVOR DA AGRAVANTE, apenas para efeito de dispensa do recolhimento do preparo. Ademais, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, encaminhem-se os autos à eminente Relatora originária Brasília-DF, 7 de dezembro de 2023 08:22:44. Desembargadora Carmen Bittencourt No exercício do Plantão Judicial de Segunda Instância